Tribunal: TJMT
Processo: 0008673-71.2011.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ROZELI DA SILVA SANTOS RAMOS
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 25008/2018
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 01/1990 – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – PRESCRIÇÃO QUIQUENAL – RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE DIREITO A MULTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CPC/1973 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.
3. Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista, como no caso da multa.
4. Considera-se que o ato que exonerou a parte Autora não decorreu de nenhuma ilegalidade, abusividade ou ato capaz de ensejar os danos morais
5. Os consectários legais devem observar o disposto no Tema 905 do STJ.
6. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO(S):
ROZELI DA SILVA SANTOS RAMOS
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos Ação Trabalhista, ajuizada por ROZELI DA SILVA SANTOS RAMOS em face do MUNICÍPIO DE SINOP, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos entabulados entre as partes, por não vislumbrar a situação autorizadora de excepcional interesse público, disposta no art. 37, IX da CF, fato que não retira a natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida, condenando ainda ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS de todo período laborado bem como a proceder ao recolhimento da multa de 40% sobre o montante dos depósitos do FGTS, a serem apurados em liquidação.
Determinou, ainda, correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, respeitando em todo o caso a prescrição quinquenal.
Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.
A D. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. [pág. 166]
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, cuida-se de remessa necessária contra sentença proferida pelo a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos entabulados entre as partes, por não vislumbrar a situação autorizadora de excepcional interesse público, disposta no art. 37, IX da CF, fato que não retira a natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida, condenando ainda ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS de todo período laborado bem como a proceder ao recolhimento da multa de 40% sobre o montante dos depósitos do FGTS, a serem apurados em liquidação.
Determinou, ainda, correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, respeitando em todo o caso a prescrição quinquenal.
Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.
Com efeito, percebe-se que a parte autora foi contratada, em 01/09/2006, de forma temporária para exercer a função de monitora de reforço escolar, com inúmeras renovações, permanecendo em exercício até a data de 30/03/2011.
Tal informação restou incontroversa nos autos, inclusive com reconhecimento do ente municipal em sua contestação. (fls.41/113)
No município de Sinop, á época dos fatos, o contrato por tempo determinado possuía respaldo na Lei Orgânica nº 01/1990, que trazia o prazo de vigência de 06 (seis) meses, prorrogado uma única vez por igual período, senão vejamos:

“Art. 87 A Administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
VI - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público; [...]”
Art. 104 A contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público far-se-á pelo prazo máximo de seis meses, prorrogável uma única vez, em qualquer dos cargos do quadro existente na municipalidade.

Parágrafo único. A remuneração das contratações citadas no caput deste artigo, será igual aos cargos do quadro efetivo da municipalidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 9/2000)

Ora, no caso dos autos, a supracitada norma legal não foi respeitada, uma vez que, além da ausência do caráter excepcional, a contratação foi prorrogada por diversas vezes e perdurou por, aproximadamente, 05 (cinco) anos, em afronta à carta Magna e à Lei Orgânica Municipal que trata o tema.
Ademais, está evidente o desvio de sua finalidade, já que fora utilizado como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do art. 37 da CF, vejamos:

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

Neste ponto, declarada nula a contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei 8.036/90, in verbis:
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Logo, não restam dúvidas quanto ao direito do recolhimento e levantamento do FGTS.
No que tange as verbas rescisórias (férias acrescidas de um terço e 13% salário), em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 10.66.677/MG, com repercussão geral, decidiu que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, a servidora faz jus ao recebimento das verbas, vejamos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - PROVIDO.
Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
[...] (N.U 0000467-72.2009.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Desse modo, e sem perder de vista a orientação firmada pelo Pretório Excelso, a parte autora faz jus às parcelas relativas ao décimo terceiro salário e férias, ambas acrescidas do terço constitucional ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista, como no caso da multa.
Nesse diapasão, entende-se que STF ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aqueles previstos no artigo 39, § 3º, da CF.
No tocante ao prazo prescricional para os depósitos de FGTS, é cediço que contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, uma vez que se trata de regra especial em face do ente público.

Aliás, nesse sentido é o entendimento desse Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
I - Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.
II - As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos extraordinários RE 596.478/RR e RE nº 765.320, com repercussão geral (Temas 191 e 916), assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço quando os contratos temporários firmados pela Administração forem declarados nulos.
(N.U 1004204-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Quanto aos danos morais, razão não assiste à parte Autora, uma vez que o ato que a exonerou não decorreu de nenhuma ilegalidade, abusividade ou ato capaz de ensejar os danos morais.
De outro lado, em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos, in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, entendo que o magistrado agiu com acerto, ao arbitrar em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1073, vigente à época do ato sentencial.
Ante o exposto, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para afastar a multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, reconhecer o direito da parte Autora ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional referente ao período laborado, bem como determinar que os índices de correção monetária e os juros de mora respeitem o disposto no tema 905 do STJ.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR